Tribunal: TJPA
Processo: 0810394-46.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10260 - Licença Capacitação (Aperfeiçoamento Profissional)
Data de julgamento: 2020-08-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810394-46.2017.8.14.0301
APELANTE: IVANESSA SOLON SILVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA.
APROVAÇÃO EM CURSO DE MESTRADO. REQUERIMENTO LICENÇA PARA CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL COM ÔNUS PARA ADMINISTRAÇÃO. OMISSÃO NA APRECIAÇÃO DO PEDIDO. DEMORA EXCESSIVA E INJUSTIFICADA. ULTRAPASSADO O PRAZO LEGAL IMPRORROGÁVEL DE 30 (TRINTA) DIAS. LAPSO DE MAIS DE 500 (QUINHENTOS) DIAS SEM QUALQUER RESPOSTA POR PARTE DA APELADA. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE PETIÇÃO E AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO.
CONFIGURADA A OFENSA AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO DE A IMPETRANTE EM OBTER RESPOSTA AO SEU REQUERIMENTO EM PRAZO HÁBIL E RAZOÁVEL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS PARA A LICENÇA PLEITEADA
POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.
POR UNANIMIDADE.

1. A controvérsia recursal consiste em verificar se a apelante faz jus à licença para frequentar curso de Mestrado, com ônus ao Município.

2.

Em que pese a grande probabilidade de a agravada ter concluído o Curso de Mestrado, cujas aulas estavam previstas para iniciar-se em março de 2017, com término em setembro de 2019, tal circunstância, por si só, não é capaz de esvaziar o conteúdo do presente recurso, considerando o
contorno fático delineado no feito e
eventuais efeitos patrimoniais que possam surgir.
Logo, do ponto de vista do interesse recursal, enquanto pressuposto lógico de admissibilidade, não se pode concluir que o apelo perdeu sua utilidade/necessidade, não havendo que se falar em perda de objeto.

3. A licença para curso de capacitação profissional tem previsão no Estatuto do Magistério do Município de Belém, aplicando-se de forma subsidiária a Lei Federal 8.112/90, sendo premissa da Lei de Diretrizes Básicas da Educação (Lei nº 9.394/96), o direito a formação continuada, prestigiando a valorização dos profissionais da educação.

4. A apelante comprovou ser servidora pública municipal concursada,
nomeada
em
06 de julho de 2012, para o cargo de Professor Licenciado Pleno
-
Mag. 04, grupo magistério, completou o estágio probatório
e, foi aprovada para o
Curso de Mestrado Profissional em Docência, Educação, Ciências e Matemáticas,
turma 2017, realizado pela
Universidade Federal do Pará.
Portanto, inequívoco que a matéria tem correlação com
as atribuições do cargo.

5. Observa-se que
a autora preencheu os requisitos legais exigidos para a licença pleiteada, no entanto, a sua concessão dependeria da discricionariedade da Administração, que,
valendo-se de sua conveniência e oportunidade,
poderia deferi-la ou, negá-la,
caso comprovasse que o momento do pedido não era oportuno.

6. Ocorre que
embora a apelante tenha requerido
a concessão de licença pleiteada junto à Secretaria Municipal de Educação, em 14 de março de 2017, passaram-se mais de 500 (quinhentos) dias, sem qualquer resposta por parte da apelada, extrapolando e muito o prazo legal improrrogável de 30 (trinta) dias, em violação ao direito de petição e ao princípio da razoável duração do processo, assegurados pela Carta da República e pela Legislação Municipal.
Configurada a
ofensa ao direito líquido e certo de a impetrante em obter resposta ao seu requerimento em prazo hábil e razoável.

7. A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a demora excessiva e injustificada da Administração para cumprir obrigação que a própria Constituição lhe impõe é omissão violadora do princípio da eficiência e da moralidade administrativa, revelando-se em conduta ilegal e abusiva, podendo ser coibida pela via mandamental.

8. Caracterizada a conduta ilegal e abusiva decorrente da demora excessiva e injustificada da apelada, que extrapolou o prazo legal para se manifestar no processo administrativo, não se mostra razoável que lhe seja concedido novo prazo. Diante da omissão da Administração, havendo previsão legal e tendo a autora preenchidos os requisitos legais, impõe-se a reforma da sentença vergastada para que seja concedida a licença pleiteada, com ônus ao Município.

9. O silêncio da Administração Municipal viola direito líquido e certo ao seu requerimento em tempo hábil. (...) Nesse sentido, a luz do entendimento pátrio e considerando a previsão legal acerca da concessão da licença para curso de aperfeiçoamento e especialização, entendo que o Município de Belém em momento algum demonstrou qualquer motivo plausível a fim de justificar uma negativa ao requerimento da apelante, sequer justificou a excessiva razão pela qual entendo que a sentença guerreada merece reforma, a fim de determinar a concessão da referida licença
para cursar o mestrado. (...)
(Manifestação do Órgão Ministerial nesta Superior Instância à Id.
3156018)
.

10. Na linha do parecer emitido pelo Órgão Ministerial nesta Superior Instância,
deve ser reformada a sentença, para determinar a concessão da
licença para aprimoramento profissional
pleiteada na exordial mandamental,
com ônus ao Município.

11.
APELO

CONHECIDO e PROVIDO. POR UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 25ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 24 (vinte e quatro) à 31(trinta e um) de agosto de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por IVANESSA SOLON SILVEIRA contra MUNICÍPIO DE BELÉM e SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELÉM, diante de sentença exarada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda da Capital, nos autos de Mandado de Segurança (processo n.º 0810394-46.2017.8.14.0301).

A decisão recorrida foi proferida nos seguintes termos (Id. 2075128):

(...) Conforme relatado, é dupla a pretensão da impetrante: que seu requerimento de afastamento seja decidido pelo impetrado e que lhe seja assegurado o direito de se afastar de suas funções até a conclusão da pós graduação. Ao se manifestar sobre esses pedidos, a representante do Ministério Público, no profícuo parecer Num. 2864403, trouxe a lume os normativos que demonstram que embora seja possível a concessão de licença para estudos aos servidores públicos municipais, essa licença é um ato condicionado. Não se trata, assim, de um ato discricionário, mas de um direito que está condicionado à possibilidade econômica da administração e à necessidade do serviço público. Obviamente, é do interesse da Administração Pública conceder esse tipo de licença, uma vez que a especialização dos servidores certamente contribui para a melhoria dos serviços prestados. Nada obstante, o afastamento dos servidores deve ser controlado, isso é, para que possa haver a concessão da licença, deverá haver controle que não cause nem prejuízo para o serviço nem violação à direito do servidor. Assim, o simples fato da impetrante ter sido aprovada e a existência de norma abstrata prevendo a possibilidade de afastamento não é suficiente para que seja afirmado que ela tem o direito líquido e certo à licença, uma vez que sendo direito condicionado, deverão estar presentes os demais requisitos que autorizam o afastamento para que assim se possa reconhecer o direito líquido e certo. Com base na impossibilidade de se averiguar se as condições situacionais para o afastamento foram preenchidas, a representante do Ministério Público observou em seu parecer que somente no fato da Administração não ter dar uma resposta à impetrante dentro de prazo razoável é que se pode vislumbrar uma violação. E de fato. Qualquer pessoa, servidores públicos inclusive, tem direito líquido e certo a uma resposta a seus pleitos dentro de prazo razoável. Assim, apenas quanto a esse ponto é possível reconhecer a existência de um direito líquido e certo violado por omissão do impetrado. Posto isso, CONCEDO A ORDEM para determinar ao impetrado que no prazo de 48:00 apresente resposta ao requerimento da impetrante. Sem condenação em custas e honorários de sucumbência. Sentença sujeita ao DGJ. P. R. I. C.(...).

Em razões recursais (Id.2075129),

a apelante aduz que a inicial mandamental teria pleiteado a concessão de licença-curso com ônus ao Município, todavia, alega que a sentença teria concedido novo prazo para o apelado se manifestar no processo administrativo sem que o apelante tenha requerido.

Argumenta que a administração pública teria o prazo legal de 30 (trinta) dias para decidir o processo administrativo, porém, já havia se passado 532 dias sem decisão da administração pública sobre o pedido de licença-curso.

Relata que ante a omissão e
para que não ficasse reprovada no mestrado
solicitou ao SEMEC e foi-lhe concedida a diminuição de sua carga horária de trabalho, de 200h para 100h, com a consequente diminuição de sua remuneração, afetando sobremaneira sua tranquilidade nos estudos e o tempo que necessitaria para cursar o curso.

A apelante sustenta o direito de concessão de licenças ao funcionário do Magistério para frequentar cursos de aperfeiçoamento, com ônus ao Município, quando houver correlação entre a matéria e as atribuições do cargo, com base no Estatuto do Magistério do Município de Belém, Estatuto do Servidor Público do Município de Belém e Constituição Federal.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso de apelação, para reformar a sentença recorrida e conceder a segurança para a concessão de licença-curso com ônus ao Município, concernente à carga horária de 200h.

A parte apelada não apresentou contrarrazões, conforme certificado à Id. 2075139.

O recurso foi recebido em seu duplo efeito (Id. 3115672).

Coube-me a relatoria por distribuição.

Em seguida, o Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso (Id. 3156018).

É o relato do essencial.

VOTO

De início, concedo os benefícios da gratuidade judiciária à apelante, eis que preenchidos os requisitos contidos no art. 98 do CPC/2015.

Antes de adentrar na análise meritória, convém registrar que mesmo diante da grande probabilidade de a agravada ter concluído o Curso de Mestrado,
cujas aulas teriam início em março de 2017 e encerrariam em setembro de 2019 (Id. 2075054),
tal circunstância, por si só, não é capaz de esvaziar o conteúdo do presente recurso, considerando o
contorno fático delineado no feito e
eventuais efeitos patrimoniais que possam surgir.

Logo, do ponto de vista do interesse recursal, enquanto pressuposto lógico de admissibilidade, não se pode concluir que o apelo perdeu sua utilidade/necessidade, não havendo que se falar em perda de objeto.

Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO DO RECURSO, passando a apreciá-lo.

A controvérsia recursal consiste em verificar se a apelante faz jus à licença para aprimoramento profissional com ônus ao Município, pleiteada na inicial mandamental.

Na situação em análise, existe previsão legal para a licença pleiteada pela apelante na Lei Federal 8.112/90 (regime jurídicos dos servidores federais), que é utilizada subsidiariamente à Lei Municipal 7.502/90 (estatuto dos funcionários públicos de Belém) quando esta for omissa, por força do art. 235 deste diploma:

Lei 7.502/90 [...]

Art. 235 - Serão subsidiários do presente Estatuto,
nos casos omissos, os Estatutos dos Funcionários Públicos Civis da União
e do Estado.

Lei 8.112/90 (...)

Art. 96-A. O servidor poderá, no interesse da Administração, e desde que a participação não possa ocorrer simultaneamente com o exercício do cargo
ou mediante compensação de horário
, a
fastar-se do exercício do cargo efetivo, com a respectiva remuneração, para participar em programa de pós-graduação stricto sensu em instituição de ensino superior no País
.

Por sua vez, o Estatuto do Magistério do Município de Belém (Lei nº 7.385/87), de igual modo possibilita a licença para aprimoramento profissional nos seguintes termos:

Art. 35 - Ao funcionário do Magistério, além das licenças previstas no Estatuto do Funcionário Público do Município de Belém, poderão ser concedidas licenças para:

I - frequentar cursos de aperfeiçoamento ou especialização;

II participar de congressos, simpósios ou promoções similares, no País e no exterior, de natureza profissional ou sindical, desde que comprovadamente representando os interesses de sua categoria, indicado pela entidade representativa.

Parágrafo Único - As licenças referidas neste artigo somente poderão ser concedidas se houver correlação entre a matéria e as atribuições do cargo.

Art. 36 - O funcionário do Magistério, cuja licença para frequentar curso de aperfeiçoamento ou especialização tiver sido concedida com ônus para o Município, fica obrigado a permanecer na atividade do Magistério por período equivalente ao do curso, sob pena de ressarcimento das despesas efetuadas.

A Lei de Diretrizes Básicas da Educação (Lei nº 9.394/96) salvaguarda o direito a formação continuada, prestigiando a valorização dos profissionais da educação. Senão vejamos:

Art. 62-A. A formação dos profissionais a que se refere o inciso III do art. 61 far-se-á por meio de cursos de conteúdo técnico-pedagógico, em nível médio ou superior, incluindo habilitações tecnológicas

Parágrafo único. Garantir-se-á formação continuada para os profissionais a que se refere o caput, no local de trabalho ou em instituições de educação básica e superior, incluindo cursos de educação profissional, cursos superiores de graduação plena ou tecnológicos e de pós-graduação.

Art. 67. Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos profissionais da educação, assegurando-lhes, inclusive nos termos dos estatutos e dos planos de carreira do magistério público:

I - ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos;

II - aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento periódico remunerado para esse fim;

No caso concreto,

a apelante
foi aprovada para o Curso de Mestrado Profissional em Docência, Educação, Ciências e Matemáticas, na Universidade Federal do Pará (Id. 2075054),

é servidora pública municipal efetiva da Secretaria Municipal de Educação, nomeada em 06 de julho de 2012, através do Decreto nº 70.297/2012-PMB (Id.
2075052
), para exercer o cargo de Professor Licenciado Pleno
-
Mag. 04, grupo magistério, com atuação em séries iniciais do ensino fundamental e/ou educação de jovens e adultos, tendo, inclusive, completado o estágio probatório.
Portanto, inequívoco que a matéria tem correlação com
as atribuições do cargo.

Observa-se que a apelante preencheu os requisitos legais exigidos para a licença pleiteada, sendo que a sua concessão dependeria da discricionariedade da Administração, que poderia deferi-la ou negá-la,
valendo-se de sua conveniência e oportunidade, caso comprovasse que o momento do pedido não era oportuno. Ocorre que o pedido sequer fora apreciado
.

Após ter sido aprovada no Curso de Mestrado na Universidade Federal do Pará (Id. 2075054), a apelante,
em 14 de março de 2017, requereu junto à Secretaria Municipal de Educação a concessão de licença para aprimoramento profissional, sem prejuízo de sua remuneração, todavia, conforme protocolos acostados aos autos (Id. 2075058), passaram-se mais de 500 (quinhentos) dias, sem qualquer resposta por parte da Administração, extrapolando e muito o prazo legal improrrogável de 30 (trinta) dias, em violação ao direito de petição e ao princípio da razoável duração do processo, assegurados pela Carta da República, no seu artigo 5º, incisos XXXIV, alínea a, e LXXVIII, a conferir:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XXXIV -

são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas:

a)

o direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder;

(...)

LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

De igual modo, o silêncio da Administração Pública afronta ao que preceitua a Lei Municipal 7.502/90, artigo 130, parágrafo único
,
a saber
:

Art. 130 - É assegurado ao funcionário o direito de requerer, pedir reconsideração e recorrer, bem como o de representar.

Parágrafo Único -
O requerimento, a representação e o pedido de reconsideração serão apresentados no órgão de lotação do servidor e decidido pela autoridade que tenha expedido o ato ou proferido a decisão, no prazo improrrogável de trinta dias.

Depreende-se que a omissão da Administração na apreciação do processo administrativo constitui ofensa a direito líquido e certo de a impetrante em obter resposta ao seu requerimento em prazo hábil e razoável.

Corroborando com o entendimento exposto
, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a demora excessiva e injustificada da Administração para cumprir obrigação que a própria Constituição lhe impõe é omissão violadora do princípio da eficiência e da moralidade administrativa, revelando-se em conduta ilegal e abusiva, podendo ser coibida pela via mandamental, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. ATO OMISSIVO. DIREITO DE PETIÇÃO. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO NÃO OBSERVADA. ORDEM CONCEDIDA.

1. Trata-se de Mandado de Segurança que tem como base o excesso de prazo para análise de pedido administrativo, datado de 6.3.2018, de substituição da CNTV pela impetrante na Comissão Consultiva para Assuntos de Segurança Privada - CCASP, o que não é negado pela autoridade impetrada. 2. Diante do longo lapso temporal, é irrelevante averiguar culpa de terceiros ou complexidade da matéria no trâmite, já que a razoável duração do processo, garantia individual desrespeitada na hipótese, impõe à Administração, como um todo, resposta à tutela pleiteada em tempo adequado, situação não constatada na hipótese. 3. "O direito de petição aos Poderes Públicos, assegurado no art. 5º, XXXIV, 'a', da Constituição Federal, traduz-se em preceito fundamental a que se deve conferir a máxima eficácia, impondo-se à Administração, como contrapartida lógica e necessária ao pleno exercício desse direito pelo Administrado, o dever de apresentar tempestiva resposta. (...)
A demora excessiva e injustificada da Administração para cumprir obrigação que a própria Constituição lhe impõe é omissão violadora do princípio da eficiência, na medida em que denuncia a incapacidade do Poder Público em desempenhar, num prazo razoável, as atribuições que lhe foram conferidas pelo ordenamento (nesse sentido, o comando do art. 5º, LXXVIII, da CF).
Fere, também, a moralidade administrativa, por colocar em xeque a legítima confiança que o cidadão comum deposita, e deve depositar, na Administração. Por isso que semelhante conduta se revela ilegal e abusiva, podendo ser coibida pela via mandamental, consoante previsto no art. 1.º, caput, da Lei n. 12.016, de 7 de agosto de 2009" (MS 19.132/DF, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe 27.3.2017). 4. A autoridade impetrada deve, no prazo do art. 49 da Lei 9.784/1999, decidir o requerimento administrativo. 5. Mandado de Segurança concedido. (MS 24.745/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/08/2019, DJe 06/09/2019
)

Em casos similares ao dos autos, este Egrégio Tribunal de Justiça se manifestou:

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. LICENÇA REMUNERADA PARA REALIZAR CURSO DE MESTRADO. POSSIBILIDADE. SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO E ESTÁVEL. PLANO DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL QUE PREVÊ A LICENÇA PARA A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL. SENTENÇA CONFIRMADA.

(TJ-PA - Remessa Necessária Cível: 00013709220118140028 BELÉM, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 01/07/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 02/07/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICENÇA PARA CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL. APROVAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE MESTRADO EM LETRAS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ. LIMINAR EM PRIMEIRO GRAU CONCEDIDA. PREVISÃO LEGAL PARA CONCESSÃO DA REFERIDA LICENÇA. POSSIBILIDADE DE LANÇAR MÃO DA CONVENIÊNCIA E DA OPORTUNIDADE. COMPROVADO NÃO SER O MOMENTO OPORTUNO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSIVEL POR PARTE DO AGRAVANTE. PREJUÍZO MUITO MAIOR À AGRAVADA.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME.

I
- Havendo previsão legal para concessão da referida licença, não cabe ao administrador lançar mão de sua conveniência e oportunidade, sob pena de restringir os direitos garantidos aos servidores públicos municipais. Todavia, poderia ele lançar mão de tal prerrogativa, caso comprovasse que o momento do pedido da licença não era oportuno, porém nesse sentido, apenas se ateve a ilações.

II- A agravada já CONCLUIU O MESTRADO há mais de um ano, conforme certificado de conclusão em anexo aos autos (fl.136) o que demonstra que os prejuízos que lhes serão causados são muito maiores que para o próprio agravante, que por sua vez poderá se beneficiar dos aprendizados por ela adquiridos, já que terá uma servidora com qualificações importantíssimas para atuar no serviço para o qual foi designada após aprovação em concurso público
.

III- Recurso Conhecido e Improvido. (2016.04956020-63, 168.881, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2016-12-05, publicado em 2016-12-09). (Grifo nosso).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE LICENÇA REMUNERADA POR DOIS ANOS PARA REALIZAR CURSO DE MESTRADO. PREVISÃO LEGAL PARA CONCESSÃO DA REFERIDA LICENÇA. POSSIBILIDADE DE LANÇAR MÃO DA CONVENIÊNCIA E DA OPORTUNIDADE. COMPROVADO NÃO SER O MOMENTO OPORTUNO. AUSÊNCIA. PREJUÍZO INFINITAMENTE MAIOR À AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I
- Havendo previsão legal para concessão da referida licença, não cabe ao administrador

lançar mão de sua conveniência e oportunidade, sob pena de restringir os direitos garantidos aos servidores públicos municipais. Todavia, poderia ele lançar mão de tal prerrogativa, caso comprovasse que o momento do pedido da licença não era oportuno, porém nesse sentido, apenas se ateve a argumentações. II- A agravada já se encontra matriculada e possivelmente já cursando o mestrado há mais de um ano, o que demonstra que os prejuízos que lhes serão causados são infinitamente maiores que para o próprio agravante, que por sua vez poderá aguardar o termino do mestrado, se beneficiando para tanto dos aprendizados por ela adquiridos, já que terá uma servidora com qualificações importantes para atuar no serviço para o qual foi designada.
III- Recurso Conhecido e Provido.

(2013.04220898-87, 126.138, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2013-10-07, publicado em 2013-11-07). (Grifo nosso).

Logo, caracterizada a conduta ilegal e abusiva decorrente da demora excessiva e injustificada da apelada, que extrapolou o prazo legal para se manifestar no processo administrativo, não se mostra razoável que lhe seja concedido novo prazo.

Com efeito,
diante da omissão da Administração, havendo previsão legal e tendo a autora preenchidos os requisitos legais, impõe-se a reforma da sentença vergastada para que seja concedida a licença pleiteada,
com ônus ao Município.

Corrobora-se
a manifestação emitida pelo ilustre representante do Órgão Ministerial nesta Superior Instância em seu parecer
(Id.
3156018)
, a conferir:

(...) o silêncio da Administração Municipal viola direito líquido e certo ao seu requerimento em tempo hábil silêncio da Administração Municipal viola direito líquido e certo.

(...)

Nesse sentido, a luz do entendimento pátrio e considerando a previsão legal acerca da concessão da licença para curso de aperfeiçoamento e especialização, entendo que o Município de Belém em momento algum demonstrou qualquer motivo plausível a fim de justificar uma negativa ao requerimento da apelante, sequer justificou a excessiva razão pela qual entendo que a sentença guerreada merece reforma, a fim de determinar a concessão da referida licença
para cursar o mestrado. (...)

Ante o exposto, na linha do parecer emitido pelo Órgão Ministerial nesta Superior Instância,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO AO APELO
, para reformar a sentença e determinar a concessão da
licença para aprimoramento profissional
pleiteada na exordial mandamental,
com ônus ao Município, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.

Belém, 24 de agosto de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 08/09/2020